Tribunal: TJSP
Processo: 1501082-86.2020.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Afastada a agravante do artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal – Penas reduzidas na segunda fase - Réu multirreincidente – Regime fechado - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.